Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0728428-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MELIUZ S.A., EDUARDO RODRIGUES FERREIRA GOMES RECORRIDO: EDUARDO RODRIGUES FERREIRA GOMES, MELIUZ S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente/autor (ID 50574258 - Pág. 2), esclareço que a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50574312), oportunidade em que a empresa requerida apresentou impugnação à gratuidade de justiça requerida . A impugnação se funda na ausência de elementos mínimos nos autos quanto à condição financeira do recorrente, porquanto não apresentou quaisquer documentos ou provas que corroborem a sua alegação, limitando-se a requerer o benefício de forma genérica. Ademais, na inicial, o autor se qualificou como empresário e reside em área nobre de Brasília. Face o exposto, determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para o recorrente/autor, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora